Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0700805-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO RIACHO FUNDO, REINALDO MARINHO OLIVEIRA, ART COMPANY AGENCIA DE MODELOS E MANEQUINS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando que, além de outras postulações, demanda o deferimento e execução de medida executiva atípica, no caso, retenção da Carteira de Nacional de Habilitação - CNH dos executados ou de seus representantes legais, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame dessa pretensão, porquanto, em havendo, o curso do agravo deverá ser suspenso até a fixação de tese sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado por aquela Corte Superior ao afetar para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 1.137, que disporá sobre a questão. I. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator